Tribunal: TJDFT
Processo: 0754292-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0754292-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Dilson Francisco Rosa Agravado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Dilson Francisco Rosa contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0708165-95.2025.8.07.0018. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos das regras previstas nos artigos 183, caput, e 1019, inc. II, ambos do Código de Processo Civil. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília–DF, 10 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator